Tribunal: TJBA
Processo: 8003589-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003589-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

APELADO: GEORLANIO LISBOA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE NULIDADE. JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DO RÉU SOLTO E REGULARMENTE INTIMADO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 457, §1º, DO CPP. SUPOSTA MENÇÃO AO SILÊNCIO DO ACUSADO PELO
PARQUET
. MERA REFERÊNCIA AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DO TEMA COMO ARGUMENTO DE CULPABILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDITO AMPARADO EM VERTENTE PROBATÓRIA IDÔNEA. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO NA DOSIMETRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO PARA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. DESCABIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS QUE, EMBORA NÃO ACOLHENDO A TESE ACUSATÓRIA INTEGRALMENTE, ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa de GEORLÂNIO LISBOA COSTA contra sentença que, acolhendo parcialmente o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, afastando a qualificadora do feminicídio. A Defesa argui nulidades e pleiteia novo julgamento ou a redução da pena. O Ministério Público requer a submissão do réu a novo Júri para que seja reconhecida a qualificadora do feminicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a realização da sessão de julgamento sem a presença do réu, que se encontrava solto e foi devidamente intimado, acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se a menção, pelo Promotor de Justiça, à ausência e ao comportamento processual do acusado viola o art. 478 do CPP a ponto de anular o julgamento; (iii) verificar se a condenação, embora com o afastamento da qualificadora do feminicídio, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a cassação do veredito popular; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada pelo MM. Juiz de primeiro grau. (v) decidir acerca da suspensão da execução provisória da pena (vi) deliberar sobre o pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do julgamento em plenário sem a presença do acusado solto, mas regularmente intimado, não constitui nulidade, conforme expressa disposição do art. 457, § 1º, do Código de Processo Penal. A apresentação de atestado médico que não comprova a absoluta impossibilidade de comparecimento não configura a força maior necessária para o adiamento da sessão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera referência ao silêncio do acusado ou à sua ausência, sem a exploração do tema como argumento de autoridade para fins de culpabilidade, não enseja a nulidade do julgamento, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu na espécie, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

5. A decisão dos jurados somente pode ser cassada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresentar totalmente dissociada do conjunto probatório. Havendo elementos que amparam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença – no caso, a autoria e as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, com base nos depoimentos testemunhais que narram o histórico de violência e as circunstâncias do crime –, deve-se prestigiar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

6. O afastamento da qualificadora do feminicídio, embora existam provas do contexto de violência doméstica, representa uma das interpretações possíveis do acervo probatório pelos jurados, não se configurando como decisão absurda ou arbitrária, sendo vedado ao Tribunal togado substituir a valoração feita pelo Júri.

7. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e em estrita observância ao sistema trifásico. A exasperação da pena-base fundamentou-se em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a premeditação, a prática do crime em via pública e na presença da irmã da vítima, e as graves consequências do delito para a estrutura familiar, não havendo erro ou injustiça a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Apelação CONHECIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE e DESPROVIDOS, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. A ausência de réu solto e regularmente intimado à sessão do Tribunal do Júri não acarreta nulidade processual, nos termos do art. 457, § 1º, do CPP, cabendo à defesa a comprovação de força maior que impeça o comparecimento.

2. A mera menção ao comportamento processual do acusado em Plenário, sem sua exploração como argumento de culpabilidade, não viola o art. 478 do CPP, exigindo-se a demonstração de prejuízo efetivo para a decretação de nulidade.

3. O princípio constitucional da soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados, ainda que não acolha integralmente a tese da acusação, encontra amparo em uma das vertentes probatórias presentes nos autos.

4. É idônea a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas extraídas de elementos concretos do processo que denotam maior reprovabilidade da conduta.

5. Os Tribunais Superiores atestaram que a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri não viola a presunção de inocência, conforme julgamento do RE nº 1.235 .340/SC pelo STF, e julgados do STJ. Portanto, plenamente válido o dispositivo do 492, I, e, do CPP, não havendo declaração de inconstitucionalidade

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 457, § 1º, 478, II, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003589-40.2023.8.05.0001
, Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes e Apelados,
GEORLANIO LISBOA COSTA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos de Apelação interpostos,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADES
DO RECURSO DA DEFESA e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .